Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016438-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
IMPETRANTE(S): DRa. PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI
PACIENTE(S): VITOR HENRIQUE ZAMONER
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR HENRIQUE ZAMONER contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte, no incidente processual (N.U 1000754-46.2021.8.11.0085), que decretou a prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e tem endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID. 101483115), com documentos (ID 101483117/101483119).
Relatos.
Em 10.9.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito na pessoa de Vitor Henrique Zamoner, eis que o adolescente Marcelo Vinicius da Silva Assunção relatou perante a autoridade policial a prática do ato infracional, inclusive informando a participação do investigado Vitor na conduta delitiva [...].
Somam-se as declarações, o fato de que o próprio investigado em seu interrogatório perante a autoridade policial confessou a prática do ilícito penal, consoante termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no ID. 63892613 – Pág. 33/35.
Por sua vez, o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
In casu, a segregação cautelar impõe-se com o objetivo de tutelar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime ora investigado e a repulsa social, visto que, ao que se verifica, o delito foi praticado por 03 (três) indivíduos, dentre eles um adolescente, mediante violência e ameaça às vítimas.
Explica-se. Ao compulsar os autos, verificou-se a potencial periculosidade do investigado, notadamente ao modus operandi, eis que o mesmo, em companhia de terceiras pessoas – dentre eles um adolescente, adentrou à residência da vítima no período noturno, munidos com armas de fogo, amarrando-as com os braços para trás e agredindo a vítima Valdir na região frontal e orbitária, conforme mapa topográfico para localização de lesões no ID. 63892613 – Pág. 46/47.
Nesse cenário, o modo de sua execução é capaz de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do investigado representa à tranquilidade social, o que autoriza e legitima o seu encarceramento preventivo.
Ademais, acrescenta-se a ofensa à ordem pública o risco considerável de que caso permaneça solto o representado continue se dedicando a prática de crimes.
Digo isso porque, em consulta ao Sistema SIAP/TJMT, verificou-se a recente existência da prisão em flagrante do investigado Vitor Henrique Zamoner, por suposta infração ao artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo-lhe aplicado medidas cautelares diversas da prisão, conforme APFD sob n. 1000728-48.2021.8.11.0085 em trâmite nesta Comarca, havendo, ainda, o julgamento parcial da representação em desfavor do investigado, quando ainda era adolescente, como incurso no ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, do Código Penal e artigo 16, §1o, da Lei n. 10.826/03, conforme autos n. 1000153-40.2021.8.11.0085, tramitado nesta Comarca – que embora não sirva para maculá-lo, serve perfeitamente para justificar a ofensa à ordem pública.
Dessa forma, verifica-se que a segregação cautelar do representado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, conforme explanado acima.
[...] Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial DECRETO a prisão preventiva de VITOR HENRIQUE ZAMONER, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (Caroline Granville de Souza, juíza de Direito – ID. 101483119)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução do roubo, visto que o paciente, na companhia de outros 3 (três) agentes, invadiram a residência armados com um revólver calibre.38, amarraram as vítimas e “deram coronhadas” em uma delas, efetuando um disparo para o alto após subtraíram R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil em espécie), R$ 5.000,00 (cinco mil em cheque) e R$ 300,00 (trezendo reais) em moedas, além de documentos pessoais, cartões de banco, 1 (um) celular Samsung e notebook (marca SONY).
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [crime praticado em concurso de agentes (três), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”, mediante violência e grave ameaça [coronhada no rosto disparo de arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (RHC 108.413/MG, Relatora: Min. Felix Fischer - 26.3.2019; HC 588.681/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante aos predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Em relação às medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, ao considerar que o paciente registra ato infracional, cometido em 26.2.2021, análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - 157, §2o, II e V, e §2o-A (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).
Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelares, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO